Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-75.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM"- Legitimidade passiva – Ação ajuizada para cancelamento de protesto de duplicatas e pagamento de indenização por dano moral – Duplicatas protestadas transmitidas por endosso-caução – Legitimidade passiva da instituição financeira endossatária – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Súmula n. 476 do C. Superior Tribunal de Justiça que versa situação

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM"- Legitimidade passiva – Ação ajuizada para cancelamento de protesto de duplicatas e pagamento de indenização por dano moral – Duplicatas protestadas transmitidas por endosso-caução – Legitimidade passiva da instituição financeira endossatária – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Súmula n. 476 do C. Superior Tribunal de Justiça que versa situação distinta – Alegação de carência afastada.
DANO MORAL – Protesto indevido de duplicatas – Indenização arbitrada em R$-9.540,00 – Redução – Inadmissibilidade, uma vez que o valor está adequado às peculiaridades do caso concreto – Sentença mantida – Apelação improvida.